Tribunal: TJDFT
Processo: 0704449-82.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CURADORIA ESPECIAL. DISPENSA PREPARO. ISENÇÃO LEGAL. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRENCIA. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. ART. 373 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO.

1. Segundo inteligência do art. 72, II e art. 1.007, § 1° do CPC, o recurso interposto pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial é isento de preparo.

2. A concessão da assistência judiciária gratuita está condicionada à comprovação de hipossuficiência daquele que pleiteia o benefício, conforme determina a Lei no 1.060/50, isto é, o benefício da gratuidade de justiça somente pode ser concedido mediante afirmação da própria parte, no sentido de que não possui condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

3. Não é possível presumir a condição de miserabilidade da parte que foi citada por hora certa, principalmente porque a sua representação pela Curadoria Especial não é motivada pela situação de hipossuficiência, e sim, resultante de imposição legal (art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil).

4. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de justificar a concessão da gratuidade de justiça à parte substituída pela curadoria especial, o indeferimento deste benefício é medida que se impõe.

5 Consoante doutrina abalizada, " na sentença ultra petita, o juiz concede ao autor a tutela jurisdicional pedida, o gênero do bem da vida pretendido, mas extrapola a quantidade indicada pelo autor". Refuta-se, in casu, a tese de sentença ultra petita, pois dentro dos limites do pedido.

6.O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.

7.No caso dos autos, a autora/apelada, incumbindo de seu ônus, demonstrou todos os elementos de que houve relação contratual, pois a documentação juntada comprova, de modo suficiente, a existência de contrato verbal havido entre as partes.

8. Recurso conhecido e desprovido.